Tribunal: TJES
Processo: 5008626-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008626-55.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO FIORESI

AGRAVADO: ANICELSO ANTONIO BISSOLI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Recurso
CONHECIDO E

DES
provido
.

I –

Conforme enuncia nossa jurisprudência a
s matérias pertinentes a nulidade do acordo homologado em juízo por vício de consentimento não encontram espaço no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença, devendo tal pretensão ser deduzida em ação anulatória.
Precedentes.

II - A
despeito de
ser cediço que
a execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica, observa-se que o Juízo primevo sequer pronunciou-se acerca
do índice de atualização do débito exequendo
(questão de ordem publica)
, até mesmo porque não fora assim instado,
ao menos
at
é
a prolação da decisão ora atacada, cenário este suficiente à violação do princípio da supress
ã
o de instância em caso de manifestação desta Corte nesta oportunidade.

III
-
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5008626-55.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: PEDRO FIORESI

AGRAVAD
O
: ANICELSO ANTONIO BISSOLI

JUIZ: DR.
JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
PEDRO FIORESI
em face de decisão
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ele oposto.

E
m suas razões, alega o recorrente, em suma,
nulidade da penhora, excesso de execução, vício de consentimento e de representação, a aplicação da taxa SELIC,
defendendo
ainda,
arbitramento de honorários em razão da procedência parcial da impugnação
.
Pugna pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Em decisão inaugural
fora
o recurso recebido apenas no seu efeito devolutivo,
sendo deferida a gratuidade de justiça
(Id
3312671
)
.

Sem
contrarrazões,
apesar de
devidamente
intimad
a

a

parte
agravad
a
.

Pois bem. T
rago à baila o inteiro teor da decisão vergastada:

“
Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposta por PEDRO FIORESI, alegando nulidade da execução por acordo nulo por vício de consentimento e de representação, excesso de execução, nulidade da penhora.

Em que pesem os argumentos e fundamentos do impugnante às fls. 133/132, entendo, sem maiores digressões, que seus argumentos não merecem prosperar, haja vista que toda a questão levantada já foi objeto de análise quando do julgamento da exceção de pré-executividade (fls. 126/130).

Pelo exposto,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO.

Por fim, conforme determinado na decisão de fls. 126/130, intime-se a parte executada para os fins do artigo 523 e seguintes do CPC”.

Ao que se depreende dos autos verifica-se que, de fato, toda a questão levada ao crivo do Juízo
a quo
em sede a impugnação ao cumprimento de sentença fora anteriormente apreciada quando do pronunciamento judicial que julgou a exceção de pré-executividade proposta pelo ora agravante.

Tanto é assim, que o pr
ó
prio recorrente apenas se irresigna por suposta não apreciação da tese de vício de consentimento
na entabulação do acordo já homologado por sentença (objeto do cumprimento em debate)
em razão do magistrado naquela ocasião externar que
“não havia campo cognitivo para instrução e julgamento do pedido, o que não ocorria por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença”,
além
de
vindicar o apreço
de temas
apontados como
de ordem pública.

Ocorre que, além de não discordar da postura judicante por ocasião do julgamento da objeção de pré-executividade, entendo que dada tese de defesa
(vício de consentimento)
também não encontra campo em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Exatamente nestes moldes apresenta-se a jurisprudência desta Corte Estadual, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – MORA DOS ADQUIRENTES – OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
As matérias pertinentes a nulidade do acordo homologado em juízo por vício de consentimento não encontram espaço no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença, devendo tal pretensão ser deduzida em ação anulatória, consoante disposto no art. 966, § 4º, do Código de Processo Civil.
2. A alegação genérica do princípio da menor onerosidade não é suficiente para converter a medida de reintegração da posse em perdas e danos, notadamente se demonstrado que a mora é recorrente e substancial acaso comparado ao valor do contrato. 3. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel e a consequente retomada do imóvel garante a restituição dos valores pagos, observando-se as quantias que deverão ser deduzidas. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes DALTON ALMEIDA RIBEIRO E OUTRA e Agravada ARGO INCORPORADORA LTDA.; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e lhe dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5000904-04.2021.8.08.0000, Relator Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Feb/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – IMPUGNAÇÃO QUANTO À FORMALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO 1.
A doutrina compreende que a sentença que homologa acordo firmado entre as partes é meramente declaratória, limitando-se em reconhecer a validade da transação entre as partes. Nesses termos, sua desconstituição demanda propositura de ação autônoma, por meio da qual a parte deve demonstrar a ocorrência de vício que acometa a transação, como, por exemplo, vício de consentimento.
2. Hipótese em que o apelante reconhece sua assinatura aposta no acordo entabulado, mas alega que não realizou acordo, e que apenas tomou ciência dos documentos apresentados pela parte adversa. Contudo, no documento de transação consta informação exatamente oposta, na qual as partes anuem com a extinção do feito e, inclusive, pugnam pela homologação do acordo pelo Magistrado. 3. A irresignação recursal não merece prosperar, uma vez que não é apta a desconstituir o acordo livremente pactuado entre as partes no sentido de extinguir o feito. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0000888-34.2019.8.08.0024, Relator Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador:
4
ª Câmara Cível, Data: 16/May/2024)

Q
uanto as demais irresignações trazidas no bojo deste recurso,
a única ainda não enfrentada e rechaçada pelo magistrado primevo em pronunciamento anterior à decisão vergastada consiste, ao que se denota,
no índice de
atualização do débito e
xequendo
.

Quanto a este ponto, a despeito de
ser cediço que
a execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica, observa-se que o Juízo primevo sequer pronunciou-se acerca de tal temática, até mesmo porque não fora assim instado,
ao menos
at
é
a prolação da decisão ora atacada, cenário este suficiente à violação do princípio da supress
ã
o de instância em caso de manifestação desta Corte nesta oportunidade.

A
corroborar tal postura segue a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.
2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância. (TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 5002020-74.2023.8.08.0000, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/Nov/2023)

D
ado o desprovimento deste agravo, prejudicado o pleito de arbitramento de honorários em razão de procedência parcial da impugnação com supedâneo na reforma da decisão atacada.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,

mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (
DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.